Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação investigatória de paternidade post mortem proposta por pretensos herdeiros que visam o reconhecimento de morte presumida de ascendente.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial por não atendimento à determinação de emenda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os apelantes-autores atenderam à determinação de emenda da petição inicial, e se estão presentes as condições necessárias à admissão da ação.
III – Razões de decidir
4. A ação de investigação de paternidade post mortem demanda a prova de óbito do ascendente para o qual se busca a paternidade. A presunção da morte do ascendente requer procedimento específico, não pode ser reconhecida incidentalmente em ação de investigação de paternidade.
5. A petição inicial deve ser instruída com a documentação indispensável à propositura da ação.
6. O não atendimento à determinação de emenda à petição inicial fundamenta o seu indeferimento, conforme disciplina o art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961067, 0725013-42.2024.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1960994, 0730537-26.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025.